Tribunal: TJES
Processo: 5004955-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder; Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004955-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO
COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004955-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO
”.
TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa questiona a licitude do cumprimento do mandado de prisão, alegando que os policiais militares responsáveis pela ocorrência narraram uma situação inverídica que teria levado ao cumprimento da ordem, bem como teriam invadido a residência de forma ilícita, vasculhando e destruindo os bens. Contudo, somente foram trazidas algumas fotografias de uma residência com coisas desarrumadas, bem como um vídeo em que o homem nele constante sequer se identifica como o ora paciente.

3. Não há prova pré-constituída de como se deu a ocorrência que ensejou o cumprimento do mandado de prisão, motivo pelo qual não é possível afirmar a ocorrência de ilegalidade, valendo ressaltar que não se admite instrução de
habeas corpus
mediante documentos constantes em
link
de armazenamento em nuvem, de conteúdo alimentado e controlado exclusivamente pela defesa, por não conferir a segurança necessária para o julgamento da ação.

4. Impossível substituir a prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal, se o paciente somente comprovou a condição da paternidade, mas não demonstrou o requisito da imprescindibilidade, motivo pelo qual resta inviável o pedido de prisão domiciliar.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004955-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014057-20.2021.8.08.0024, ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Em breves linhas, rememoro que o presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, deflagrada com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória.

Especificamente com relação ao paciente CARLOS EDUARDO BOREL APOLINÁRIO (“Cadu”), relata-se na Denúncia que ele é integrante da “Tropa do Vaninho”, atuando como “homem de pista” da organização criminosa, sendo interceptadas conversas nas quais tratava de abastecimento de drogas e armas nas “bocas de fumo”, bem como pediu que sua sogra tumultuasse uma operação policial em 2019. Além disso, chamou atenção de outro membro da organização, para que assumisse a responsabilidade e fizesse sua mulher parar de reclamar pelo fato de estocar drogas em casa (Id. 5151624, pp. 24-28).

No caso vertente, não se discute diretamente a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 (Id. 5151633 – nº 0039462-44.2010.8.08.0024), circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

A prisão fora decretada em junho de 2021, sendo cumprida apenas em 03/4/2023, ocasião em que realizou-se audiência de custódia e preservou-se a medida cautelar (Id. 4941944).

Cumpre destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Em sequência, a defesa questiona a licitude do cumprimento do mandado de prisão, alegando que os policiais militares responsáveis pela ocorrência narraram uma situação inverídica que teria levado ao cumprimento da ordem, bem como teriam invadido a residência de forma ilícita, vasculhando e destruindo os bens.

Contudo, somente foram trazidas algumas fotografias de
uma residência com coisas desarrumadas
(Id. 4941952), bem como um vídeo no qual um homem e uma mulher reclamam da abertura de uma porta e de apontamento de arma para seu rosto por parte dos policiais, que estão em sua porta (Id. 4941947). Porém,
o homem
desse vídeo
se identifica como “Júnior”, que
sequer corresponde ao nome do ora paciente,
e, aliás, pelo que se depreende, os policiais haviam identificado que o alvo não era aquela residência e não entrariam no local.

Dessa forma, não há prova pré-constituída de como se deu a ocorrência que ensejou o cumprimento do mandado de prisão, motivo pelo qual não é possível afirmar a ocorrência de ilegalidade, cumprindo ressaltar que não se admite instrução de
habeas corpus
mediante documentos constantes em
link
de armazenamento em nuvem, de conteúdo alimentado e controlado exclusivamente pela defesa, por não conferir a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

Prosseguindo, postula-se a concessão subsidiária de
prisão domiciliar
, ao argumento de que o paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho, de 03 (três) anos de idade (Id. 4941954), porém vale relembrar que o art. 318, II, do Código de Processo Penal, estabelece que
“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
, e o parágrafo único estabelece que
“Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
.

No caso vertente, o paciente somente comprovou a condição da paternidade, mas não demonstrou o requisito da imprescindibilidade, motivo pelo qual resta inviável o pedido de prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)